Tribunal: TJES
Processo: 5000629-21.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000629-21.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ELIANA PEREIRA VALLORY e outros
AGRAVADO: ZULEIKA ROCHA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000629-21.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ELIANA PEREIRA VALLORY e outro

AGVDA:
ZULEIKA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos
ELIANA PEREIRA VALLORY e LUIZ CARLOS NASCIMENTO PEREIRA,
uma vez que irresignados com a decisão primeva (id 2069345) que determinou o pagamento de alimentos em favor da genitora, aqui agravada.

Pugnam os Agravante pelo provimento do inconformismo uma vez que foram abandonados pela mãe quando ainda infantes, não guardando qualquer laço afetivo e emocional.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (id 2171156).

Contrarrazões no id 2353035.

Parecer ministerial id 2363610.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VITÓRIA/ES., 1º DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000629-21.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ELIANA PEREIRA VALLORY e outro

AGVDA:
ZULEIKA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos requeridos
ELIANA PEREIRA VALLORY e LUIZ CARLOS NASCIMENTO PEREIRA,
uma vez que irresignados com a decisão primeva (id 2069345) que determinou o pagamento de alimentos em favor da genitora, aqui agravada.

Pugnam os Agravante pelo provimento do inconformismo uma vez que foram abandonados pela mãe quando ainda infantes, não guardando qualquer laço afetivo e emocional.

De plano, adianto que o recurso merece provimento.

Como restou assente na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo, ao que parece, a recorrida abandonou seus filhos/agravantes à própria sorte, quando possuíam tenra idade de 02 e 03 anos, respectivamente.

De igual modo, relatam os agravantes que possuem vínculo afetivo por aqueles que os criaram, não guardando referido sentimento em relação a aqui agravada, senão somente aquele consanguíneo.

Veja-se que a ausência de afetividade, princípio este que rege o direito de família, traz como condição básica a convivência e afeto entre pais e filhos, hipótese não revelada no caso em concreto.

Não desconheço a obrigação dos filhos para com os pais idosos decorrente do artigo 229, da Constituição Federal, todavia, nos casos de possível abandono afetivo, penso que referida obrigação resta afastada, ao menos quando ainda inexistente elementos probatórios suficiente, que somente poderão ser esclarecidos quando da instrução na ação matriz.

Digo isto pois o Código Civil, no parágrafo único do Art. 1.708, quando trata dos alimentos, não deixa dúvida que referido direito cessa quando o credor, a aqui agravada, tiver procedimento indigno em relação aos devedores/recorrentes, senão:

Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever de prestar alimentos.

Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor.

Vale dizer, a alegada conduta anterior da agravada de não reciprocidade com seus filhos, retirando destes o direito de afeto e de ter uma relação familiar, acaba por refletir na desobrigação imediata de alimentos, notadamente porque a sua omissão em relação a prole vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, moralidade e da boa-fé objetiva do direito de família.

Ora, não pode a recorrida, agora, após anos de afastamento por sua exclusiva desídia, requerer o pensionamento alimentar em face dos filhos, eis que demonstrado o abandono afetivo.

Em casos que tais, a jurisprudência reconhece a desobrigação alimentar:

Apelação cível. Ação de alimentos proposta pela mãe, idosa, em face do filho biológico. Sentença de improcedência, reconhecendo procedimento indigno por parte da autora, consistente no abandono do filho desde a infância.
Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, a amparar o pleito de alimentos. Manutenção da sentença. 1. A obrigação de prestar alimentos nasce da relação natural entre familiares, sendo permitido, nos termos do art. 1694 do Código Civil que parentes, cônjuges, ou companheiros peçam uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Tal previsão legal possui sua essência no dever de solidariedade que deve existir em todo seio familiar, conforme preconiza o art. 229 da CF88. 2. A conduta da autora, ao deixar de prestar qualquer tipo de assistência ao seu filho, seja material, emocional, educacional ou afetiva, configura o procedimento indigno previsto no parágrafo único do art. 1.708 do Código Civil, a afastar a responsabilidade do réu em prestar os alimentos pleiteados na inicial. 3. E mesmo se assim não fosse, convém ressaltar que a autora não logrou êxito em comprovar sua real necessidade em receber os alimentos, e tampouco a possibilidade do réu em prestá-los. 4. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00115498920118190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 3 VARA DE FAMILIA, Relator: MARCOS ALCINO DE AZEVEDO TORRES, Data de Julgamento: 26/02/2013, DÉCIMA NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2013).

Apelação cível. ação de alimentos ajuizada pelo ascendente em desfavor de seus filhos. Pedido amparado no compromisso de solidariedade familiar. Exegese do art. 1.696 do código civil. Improcedência na origem. Ausência de demonstração do binômio necessidade/possibilidade. ônus que competia ao autor da demanda, por força do art. 373, inc. i, do código de processo civil. inexistência de vínculo afetivo entre os litigantes. sentença mantida. recurso conhecido e desprovido.
O pedido alimentar formulado pelo ascendente ao descendente com fundamento no art. 1.696 do cc exige demonstração inconcussa da necessidade alimentar e da capacidade financeira do alimentante de prestar auxílio ao genitor. Em face do caráter solidário da obrigação alimentar, inacolhe-se pleito formulado por genitor contra filho maior de idade se este não recebeu por ocasião de sua menoridade os cuidados paternos inerentes ao pátrio poder a que tinha direito (apelação cível n. 2013.035033-8, de Camboriú, rel. des. monteiro rocha, j. 10-10-2013). (TJ-SC - AC: 20150612454 CRICIÚMA 2015.061245-4, RELATOR: STANLEY BRAGA, DATA DE JULGAMENTO: 14/04/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL).

Ademais, colhe-se do id 2069117 que a agravada é aposentada e recebe remuneração líquida de aproximadamente R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), não me parecendo, ao menos nesta fase sumária, que restou obedecido o binômio necessidade X possibilidade.

Isto porque, o agravante Luiz Carlos é igualmente idoso e aposentado e recebe uma remuneração de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) aproximadamente como se vê do id 2069344 e a recorrente Eliana, também idosa, afirma estar desempregada, sobrevivendo da venda de doces como se vê no id 2069343.

Veja-se que a possibilidade dos recorrentes é muito inferior frente a necessidade da agravada, a revelar a desarrazoabilidade na fixação do pensionamento, até porque, clarividente que a alimentada possui renda muito superior daquela percebida pelos alimentantes.

Sem maiores delongas,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão vergastada e desobrigar os recorrentes do pagamento de alimentos à agravada.

É como voto.

VITÓRIA/ES., 1º DE SETEMBRO DE 2022

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRIO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5000629-21.2022.8.08.0000

AGVTE
:
ELIANA PEREIRA VALLORY e outro

AGVDA:
ZULEIKA ROCHA DO NASCIMENTO

RELATOR:
Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS.
OBRIGAÇÃO DOS FILHOS PARA COM A GENITORA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. POSSÍVEL ABANDONO AFETIVO.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
PENSIONAMENTO INDEVIDO.
RECURSO PROVIDO

1. Não se desconhece a obrigação dos filhos para com os pais idosos decorrente do artigo 229, da Constituição Federal, todavia, nos casos de possível abandono afetivo, referida obrigação resta afastada, ao menos quando ainda inexistente elementos probatórios suficiente que somente poderão ser esclarecidos quando da instrução na ação matriz.

2. A alegada conduta anterior da agravada de não reciprocidade com seus filhos, retirando destes o direito de afeto e de ter uma relação familiar, acaba por refletir na desobrigação imediata de alimentos, notadamente porque a sua omissão em relação a prole vai de encontro ao princípio da dignidade da pessoa humana, moralidade e da boa-fé objetiva do direito de família.

3. Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.